Tribunal: TJES
Processo: 0017176-62.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017176-62.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIA PEREIRA REIS

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. INADMISSIBILIDADE.

1. O preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

2. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

3. Após regularmente intimada para juntar prova da hipossuficiência, a Apelante deixou de acostar os documentos determinados.

4. Muito embora narre situação sensível de saúde, permanece sem comprovar os gastos com o tratamento alegado, o que não pode ser presumido pelo julgador.

5. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017176-62.2016.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CLÁUDIA PEREIRA REIS.

ADVOGADO : KLEBER CORTELETTI PEREIRA.

RECORRIDO : BANESTES SEGUROS S.A.

ADVOGADOS : LEONARDO VARGAS MOURA E OUTRO.

MAGISTRADO : MANOEL CRUZ DOVAL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLÁUDIA PEREIRA REIS contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada em face de BANESTES SEGUROS S.A., julgou improcedente o pedido autoral de adiantamento da indenização do capital segurado no contrato de seguro de vida firmado entre as partes.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) o seguro de vida contratado pela Apelante é de cobertura total, contemplando o adiantamento em razão de invalidez funcional por doença; (ii) ficou comprovado que é portadora de doença grave – neoplasia maligna da tireoide – CID C73, inclusive por perícia; (iii) a doença está coberta pelo seguro.

Pois bem.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DESERÇÃO

Na petição ID 6412018, a seguradora Recorrida suscitou a preliminar de não conhecimento do apelo da autora, por deserção, que passo a apreciar.

Extrai-se dos autos que, em sede de contrarrazões, a seguradora Recorrida impugnou a gratuidade da justiça deferida à autora, alegando que a Apelante é aposentada da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, percebendo, a título de proventos, a quantia líquida de R$ 7.228,16 (sete mil, duzentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos).

Na decisão ID 4140014, foi determinada a intimação da Recorrente para comprovar sua hipossuficiência.

Na petição ID 4395222, a Recorrente informou que se encontra em seu terceiro tratamento de câncer no Estado de São Paulo e que, naquele momento, não possuía condições de recolher os laudos de sua enfermidade e os comprovantes de gastos de seu tratamento para enviar ao seu patrono. Requereu, então, a dilação do prazo por mais 15 (quinze) dias para comprovação.

Na decisão ID 5804605, o pedido foi indeferido, considerando que, conquanto fosse sensível a situação narrada pela Apelante, decorreram 5 (cinco) meses sem que a requerente apresentasse a documentação solicitada, mantendo-se a parte inerte pelo período.

A Apelante formulou pedido de reconsideração no ID 6220068, reiterando a informação, já prestada, de que encontra-se em tratamento de saúde, e que não possui condições financeiras para arcar com tais custos. Como prova, acostou extrato bancário com saldo negativo de R$ 1.260,22 (mil, duzentos e sessenta reais e vinte e dois centavos), bem como laudos médicos de exames radiológicos.

Não obstante, a comprovação de sua hipossuficiência foi oportunizada à Requerente por duas vezes, mantendo-se a parte inerte.

Ainda, no pedido de reconsideração, a Apelante
deixou de juntar
os documentos determinados na decisão ID 4140014, para comprovar sua hipossuficiência (“
recente declaração de renda junto à Receita Federal, contracheques, proventos de aposentadoria, bem como outros documentos que esclareçam o estado financeiro da parte
”).

Ao contrário, muito embora narre situação sensível de saúde, permanece sem comprovar os
gastos
com o tratamento alegado, o que
não
pode ser presumido pelo julgador.

Considerando, pois, que após o indeferimento do benefício, não houve recolhimento do preparo por parte da Recorrente, tampouco prova da hipossuficiência para permitir a reconsideração da decisão, conclui-se pela deserção do recurso.

Nesse contexto, o preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício.

Assim, por ausência de recolhimento do preparo recursal, não merece conhecimento a apelação, na forma do art. 99, §7º, c/c art. 1.007, §4º, ambos do CPC/15.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada e NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, por deserção.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)